Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INCLUSÃO DE DÉBITOS ANTIGOS NA FATURA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA TRANSVERSA DE DÍVIDA PRETÉRITA. NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA PRINCIPAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. De acordo com o art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida se restarem evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano à parte ou, ainda, de existência de risco ao resultado prático do processo.

2. Muito embora o fornecimento de água possa ser suspenso no caso de inadimplemento das faturas pelo respectivo usuário cadastrado, a Resolução no 14/2011 da ADASA, bem como a jurisprudência já consolidada perante o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça, vedam a interrupção dos serviços por débito vencido há mais de 120 (cento e vinte) dias.

3. Diante dessa restrição, e constatado o grave risco à saúde da consumidora caso haja suspensão do fornecimento de água por inadimplemento durante período de pandemia mundial, as faturas regulares devem ser restringir aos valores atuais, devendo a cobrança de eventuais débitos pretéritos ser realizada separadamente.

4. Recurso conhecido e provido.